Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO FOI PROFERIDO COM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 33 DA LEI N. 9.099/95 – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011942-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ELIAS FELIPE MORAIS MILHOMEM - CPF: 063.262.401-90 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO FOI PROFERIDO COM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 33 DA LEI N. 9.099/95 – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração ao acórdão que denegou a ordem pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis, e manteve o aresto que negou provimento ao Recurso Inominado, indeferindo, por conseguinte, o pedido de indenização por danos morais.

O embargante alega erro material no acórdão, em razão da “ausência de provas vinculadas à fundamentação do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais”; que o magistrado prolator do
decisum
recorrido produziu provas para afastar a incidência do dano moral, mas referida prova não faz parte dos autos, em violação ao devido processo legal (ID 153440693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante impetrou Mandado de Segurança contra o presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cível, alegando que até a data do julgamento do Recurso havia nos autos uma única certidão comprobatória da inclusão do seu nome do SPC/Serasa, e que o juízo de origem fixou os danos morais em R$6.000,00.

No entanto, afirma que o acórdão proferido pela autoridade coatora reformou a sentença com amparo na Súmula 385-STJ, ao constatar a existência de outros registros, em expressa violação aos arts. 28 e 33 da Lei n. 9.099/95, ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de ser teratológico.

Ao denegar a ordem pleiteada no
writ
, o
decisum
embargado consignou:

“[...] Em que pese o impetrante aduzir que o aresto atacado está fundamentado em prova documental ausente nos autos, inexiste norma proibitiva ao julgador de se acercar de medidas cabíveis para a formação de sua convicção.

No caso, a autoridade impetrada, mediante acesso facultado ao magistrado por ferramenta eletrônica, fez consulta a base de dados nacional de restrição ao nome de consumidores inadimplentes, portanto, de caráter público, a fundamentar sua decisão quanto a aplicação da Súmula 385 do STJ, o que não é vedado pelo ordenamento, não havendo que se falar em decisão teratológica no presente caso”.

Assim, não há falar em erro de fato. Na verdade, ao contrário do que afirma o embargante inexiste vício no acórdão, e sim evidente propósito de reanálise da lide, o que é vedado na via eleita.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023